Tribunal: TJES
Processo: 5000732-20.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-20.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELMO VALCKER

APELADO: LUCILENE HASSE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. MEDIDA PROMOVIDA POR PARTE ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 700 do CPC, “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”;

2.
No caso dos autos, o título objeto da lide é um cheque emitido em favor de terceira pessoa e, após intimação para emenda da inicial, foi apresentado documento que indica suposto endosso para o autor, mas sem a identificação do endossante, denotando ausência de prova hígida da cadeia de transferência. Precedente do e. STJ.

3. Uma vez que o título em questão foi emitido em nome de um favorecido específico, que não o autor, bem como que não há identificação do suposto endossante no verso do documento, não há como reconhecer o apelante como endossatário bastante a ostentar legitimidade para o ajuizamento da presente lide.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000732-20.2023.8.08.0056

Apelante:

Adelmo Valcker

Apelada:

Lucilene Hasse

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, apreciando ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI, do CPC, considerando sua ilegitimidade ativa. (ID. 10626246)

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença impugnada sustentando basicamente que a hipótese dos autos denota
“[...]Endosso Translativo em branco, pois não existe nenhuma ordem específica de quem estaria endossando e para quem deve ser pago[...]”
, ensejando a transmissão dos direitos resultantes do título, nos termos do art. 20, da Lei nº 7.357/85. Aduz que
“[...]o cheque constitui ordem de pagamento à vista, não existindo qualquer impedimento de que circule por endosso, ou através de simples tradição, consagrando o entendimento do legislador quanto ao artigo 22 da Lei 7.357/85[...]”
. (ID 10626248)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 700 do CPC, “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”.

O título objeto da ação monitória é um cheque emitido por Lucilene Hasse em nome de “Vitagrícola” (ID. 10626241) e, após intimação para emenda da inicial foi apresentado o referido documento, o qual indica suposto endosso para o autor, mas não se pode identificar o endossante, denotando ausência de prova hígida da cadeia de transferência.

Como se sabe, de acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]a conferência da regularidade do endosso não se limita apenas ao mero exame formal, de modo perfunctório, das assinaturas e dos nomes dos beneficiários dos títulos, de molde a formar uma cadeia ininterrupta de endossos, que conferiria legitimidade ao último signatário em favor do portador da cártula. A legitimidade também é determinada pelos poderes que o endossante detém, especialmente quando representa uma pessoa jurídica" (REsp 1.837.461/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe de 28/08/2020).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.690.580/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

Nem se diga que o caso envolve hipótese de endosso em branco, como sugere o recorrente, pois nessas circunstâncias não há designação do endossatário (Art. 19, §1º, da Lei nº 7.357/85), ao passo que no caso vertente o que ocorre é a ausência de identificação do endossante, conforme anteriormente demonstrado.

De qualquer forma, uma vez que o título em questão foi emitido em nome de um favorecido específico, que não o autor, bem como que não há identificação do suposto endossante no verso do documento, não há como reconhecer o apelante como endossatário bastante a ostentar legitimidade para o ajuizamento da presente lide.

A propósito, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. CHEQUE NOMINAL A PESSOA DIVERSA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO. ENDOSSO OU RESSALVA INEXISTENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Conforme se extrai da Lei 7.357/85, o cheque pode ser ao portador, transferindo a titularidade do crédito com a simples tradição do título, desde que a cártula não indique expressamente o beneficiário (tomador) ou, caso indique, acrescente a expressão “ou ao portador”.

2) Em se tratando de cheques nominais, por indicar expressamente o tomador (credor) sem nenhuma ressalva, a transferência a terceiro só se operacionaliza por meio de endosso (título nominal à ordem) ou cessão civil (nominal não à ordem).

3) Tendo em vista que as cártulas que embasam a ação monitória referem cheques nominais, emitidos a pessoa diversa da apelada, bem como inexistente ressalva atinente à circulação por meio de simples tradição, isto é, de que também seria “ao portador”, revela-se a ilegitimidade ativa da recorrida, porquanto não recebera a cártula formalmente por endosso ou cessão civil.

4) Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0002302-25.2018.8.08.0017, REL. DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Jun/2024)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO AUSÊNCIA DE ENDOSSO ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme o disposto na lei 7.357/1985, o cheque é um título executivo extrajudicial, transferível por meio de endosso.

2. Detém legitimidade para a proposição da ação monitória fundada em cheque nominal ausente de endosso, apenas aquele que figura como beneficiário da cártula.

3. Hipótese em que nos autos, fica comprovada a ausência do endosso, levando ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelante.

4. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000349-18.2018.8.08.0052 (052180003411), Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022) – G.N.

Assim, resta evidente a ausência de legitimidade do recorrente para promoção da ação monitória de título do qual não é beneficiário, devendo ser mantida íntegra a sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.